Tribunal: TJBA
Processo: 8003939-91.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003939-91.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:

APELADO: EDIVANDO DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
VICTOR MARCUS SILVA PINTO, GILMARA RITA SOUSA PEREIRA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. DESVIO DE ENERGIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO VICIADO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A apuração de irregularidade no medidor de energia deve observar rigorosamente os princípios do contraditório e da ampla defesa, garantindo ao consumidor o direito de ser previamente notificado e acompanhar a inspeção.

2.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), quando lavrado de forma unilateral, sem a devida participação do consumidor, viola os direitos fundamentais constitucionalmente assegurados e não pode servir de base para cobrança de recuperação de consumo.

3.

A responsabilidade por suposta irregularidade no medidor deve ser devidamente comprovada através de procedimento que observe o devido processo legal, não sendo suficientes documentos unilaterais produzidos pela própria concessionária.

4.

Configuram-se danos morais quando a concessionária procede à cobrança de valores exorbitantes com base em procedimento viciado, seguida de negativação e suspensão do fornecimento de energia elétrica.

5.

Os juros de mora, nos casos de responsabilidade contratual, incidentes sobre a condenação por danos morais devem incidir a partir da citação.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para alterar o termo inicial dos juros de mora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003939-91.2023.8.05.0271, em que figuram como Apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como Apelado EDIVANDO DOS SANTOS SILVA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
,
apenas para determinar que os juros de mora incidam a partir da data da citação
, mantendo inalterados os demais termos da decisão recorrida, nos termos do voto da Relatora.